Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709840-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 56876227), o impetrante narra que foram lavrados os autos de infração no 2771/2007-GEAUT, no 2371/2011-GEAUT e No 3928/2011-GEAUT, em desfavor da empresa Via Box Comércio de Alimentos LTDA, por, supostamente, ter suprimido o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal. Diz que os referidos autos geraram a ação penal no 0011224- 19.2012.8.07.0009, que resultou na condenação do paciente à pena privativa de liberdade por prazo superior a 8 anos. Afirma que, iniciada a execução penal, foi expedido mandado de prisão contra o paciente, desconsiderando o fato de que houve o pagamento integral do débito oriundo do auto de infração no 3928/2011, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Sustenta haver entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que o pagamento do débito fiscal, independentemente do momento em que realizado, acarreta a extinção da punibilidade. Colaciona precedentes. Assevera que o paciente possui o direito de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime domiciliar. Esclarece que interpôs agravo em execução penal contra a decisão que determinou a prisão do paciente; contudo, o recurso foi desprovido, estando pendentes de análise os embargos de declaração opostos contra o julgado. Argumenta que o paciente possui grande temor de que o mandado de prisão seja cumprido antes do julgamento dos aclaratórios, o que enseja a concessão da medida liminar. Requer, liminarmente, que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em casa, com monitoramento eletrônico, até o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Execução Penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, assim como determinar o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais em seu desfavor. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da pena superior a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Iniciada a execução da pena, a Defesa do paciente informou ao Juízo a quitação do débito tributário referente ao Auto de Infração no 3928/2011, e requereu a extinção da punibilidade do sentenciado. Após a manifestação do Ministério Público, sobreveio a decisão impugnada, que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade. Como se observa, pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a modificação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria, como foi, ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Na hipótese, o impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto faz jus à extinção da punibilidade e cumprimento da pena remanescente em regime domiciliar. Contudo, conforme informado pelo impetrante, a decisão do juízo da execução, que agora é novamente impugnada, foi objeto do Agravo em Execução Penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, da relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, julgado pela 1a Turma Criminal em 13.3.2024, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. CRIME DO ART. 1o, INCISO V, DA LEI N. 8.137/90. NATUREZA FORMAL. QUITAÇÃO IRRELEVANTE PARA FINS PENAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Configura-se supressão de instância a veiculação de matéria não abordada em primeiro grau de jurisdição, impassível, conseguintemente, de ser aviada em agravo em execução penal por constituir verdadeira inovação recursal. 2.O crime descrito no art. 1°, inciso V, da Lei n. 8.137/1990 ostenta natureza formal, se consumando com o mero ato de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal. 3. Sendo delito de natureza formal, eventual quitação do débito tributário não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O impetrante informa que foram opostos de declaração contra o referido julgado, que estão pendentes de julgamento. Assim, como se observa, a questão relativa à extinção da punibilidade do paciente em razão do pagamento do débito fiscal foi submetida à análise, pela Turma Criminal, na sede recursal adequada do agravo em execução. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do Agravo em Execução Penal enseja a interposição do recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de matéria analisada por órgão colegiado. Dessa forma, não visualizo, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator